Tribunal: STF
Processo: RE 280941
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO ADMINISTRATIVO.
 MULTA.
DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 93 DA LEI Nº 8.212/91.
                   O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
 julgamento do
RE 210.246, decidiu pela constitucionalidade da exigência do
depósito do valor da multa, como condição de admissibilidade do
recurso administrativo. Precedentes.
                   Recurso extraordinário conhecido e provido.